Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente investigado por tráfico de drogas e receptação.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que decreta a prisão preventiva não carece de fundamentação idônea se está amparada pela legislação e pelas circunstâncias do caso concreto.
4. Se há provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, além de risco à ordem pública que autorizam a decretação da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser afastado por habeas corpus.
5. A reincidência, embora não autorize, por si só, a decretação da prisão preventiva, pode justificá-la quando combinada com outros elementos concretos que indiquem o risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 927737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 30/09/2024; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11/05/2021.